Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-66.2018.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000077-66.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 629.510.841-53 (APELADO), E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP - CNPJ: 10.348.425/0001-40 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NOVO AJUSTE ACORDADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ ADIMPLEMENTO DO ACORDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC (ATUAL ARTIGO 922 DO CPC/2015) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 792 do CPC/1973 – atual artigo 922 do CPC/2015, realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.º 0000077-66.2018.8.11.0011 – Código 256064 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de EMERSON ALVES DE SOUZA e E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS – EPP – homologou acordo firmado e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor descrito na exordial; que o feito transcorreu regularmente, tendo sido realizado acordo entre as partes em 06 (seis) parcelas anuais. O magistrado homologou o acordo, determinando-se a extinção do feito na forma dos Arts. 487, III, “b” do CPC.

Defende a suspensão de execução – art. 922 do CPC – acordo parcelado – inaplicabilidade do art. 313, §4º do CPC .

Que após a última parcela do acordo, em virtude do princípio da vedação da decisão surpresa e do contraditório, incumbe ao juízo a quo impulsionar o feito para intimar o apelante/exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo para fins de reconhecimento da quitação na forma do Art. 924, II e Art. 925, ambos do CPC.

Requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar em parte a sentença objurgada, declarando-se a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo.

Eventualmente, caso o recurso não seja acolhido, destaca a inaplicabilidade do art. 85, §11º do CPC, a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem.

Assim, considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso.

Prequestiona o art. 922 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma da sentença a fim de declarar a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo.

Ainda, que reconheça a necessidade de intimação prévia para se reconhecer a quitação da dívida após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2.

Sem contrarrazões, conforme despacho (id.n.144468154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.º 0000077-66.2018.8.11.0011 – Código 256064 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de EMERSON ALVES DE SOUZA e E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS – EPP – homologou acordo firmado e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

A instituição financeira apelante busca reformar a sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida; e que posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual houve uma renegociação (id.n.º 144466683).

Ocorre que na decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação.

Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT Ap 123058/2014).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto, REFORMO a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC, por conseguinte, determino a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023